Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DO DÉBITO NA ÉPOCA. DIFERENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, ante a arrematação por terceiros de boa-fé de imóvel em leilão extrajudicial posteriormente declarado nulo. A nova obrigação foi calculada a partir da diferença entre o valor do imóvel e o valor do débito do financiamento à época da realização do leilão extrajudicial, com montante atualizado pelo INPC a partir da data da realização do leilão.
2. No caso, apesar da previsão legal de venda do imóvel no segundo leilão pelo valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária e demais taxas, é incontroverso que o imóvel possuía valor de mercado de R$ 550.000,00 e que o valor do débito era de R$ 339.504,05.
3. Assim, uma vez que o leilão extrajudicial foi declarado nulo, ao se retornar as partes ao status quo ante, deve-se considerar a avaliação do imóvel no mercado no cálculo do valor das perdas e danos a serem fixados como medida de indenização ao ato nulo.
4. Quanto ao termo da correção monetária não há dúvidas que deve ser considerada a data do ato ilícito, conforme o art. 398 do Código Civil, ocorrida com a realização do leilão extrajudicial.

5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.